Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO EM ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão que negou provimento a seu Recurso Inominado, ao tempo em que deu provimento ao recurso do banco requerido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

2. Em suas razões recursais, o embargante aponta omissões e contradições do julgado. Alega que o tópico das questões em discussão não teria abordado a inércia da parte requerida após ser notificada a respeito do pagamento em duplicidade da fatura de cartão de crédito. Sustenta a existência de contradição interna no Acórdão pois, a despeito das conclusões do julgado, a Relatora teria reconhecido a falha na prestação dos serviços. Diz que há omissão quanto à inércia administrativa do banco após a reclamação realizada, quando a instituição não agiu prontamente para liberação de seu crédito. Alega que “a responsabilidade do Banco não se limita apenas ao "pagamento simultâneo", mas se estende à sua falha em processar corretamente as informações e agir de boa-fé após ser explicitamente comunicado pelo consumidor sobre a duplicidade, especialmente em 15/01/2025”. Postula, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos que indica no recurso. Por fim, requer a reforma do acórdão para reconhecer a responsabilidade civil do banco recorrido e majorar a indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 76068389).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na verificação de omissões e contradições que justifiquem a retificação do Acórdão prolatado por esta Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração.

6. Não se verifica a apontada omissão quanto à alegada inércia do banco requerido após ser noticiado o pagamento da fatura que estava com débito automático programado, pois o Acórdão é claro ao expor o entendimento de que a conduta do correntista contrariou o ajuste celebrado quando contratou o serviço de débito automático, sendo certo, ademais, que o tempo necessário para o banco concretizar a devolução da quantia bloqueada e do limite de crédito não é aquele que venham a escolher seus clientes, inclusive porque se trata de situação provocada pela própria parte autora, que escapa do proceder costumeiro nesse tipo de contratação. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).

7. No que concerne à alegada “contradição interna” por suposto reconhecimento da Relatora quanto à falha na prestação dos serviços, cumpre anotar que, na verdade, o trecho citado é do voto vencido e não constam dos argumentos do voto vencedor a fundamentação mencionada, com as quais o embargante pretende rediscutir a matéria. Por oportuno, ressalto que a íntegra do Acórdão, com o destaque de cada voto proferido, consta do ID 75052999.

8. Destaca-se, ainda, que a preliminar de ausência de interesse processual não foi implicitamente rejeitada, mas expressamente afastada, no item 6 do Acórdão, o qual, no mérito, não manteve a parcial procedência dos pedidos, como afirmado nos Embargos, mas concluiu pela total improcedência dos pedidos.

9. Não merece reparo, portanto, o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão colegiada se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.

10. Ressalta-se, por fim, que a interposição de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não é viável quando não há qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado FONAJE no 125). Não obstante, cumpre anotar que o Código de Processo Civil adotou a ideia de "prequestionamento ficto", em que a mera oposição dos embargos de declaração é bastante para fins de prequestionamento, sem que seja necessária a manifestação expressa do órgão julgador acerca de cada dispositivo legal citado pela parte. Precedentes: Acórdãos 1940690 e 1940279.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

___

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, 2a Turma, j. 27/11/2023; TJDFT, Acórdão 1940690, 0715031-21.2022.8.07.0020, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 30/10/2024; Acórdão 1940279, 0717148-74.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024.